Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000611-55.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
MUNIR ARFOX
AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Munir Arfox, contra a decisão do Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória, ajuizada pelo Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava o imediato cômputo do tempo de exercício profissional da advocacia, em período anterior à Emenda Constitucional 20/98.
Em suas razões recursais, o Agravante pretende a reforma da decisão, afirmando, em síntese, ser Defensor Público Estadual, tendo tomado posse na data de 11/12/2002, relatando que, antes do ingresso na respectiva carreira pública, exerceu a advocacia privada desde a sua inscrição nos quadros da OAB, que se dera de 11/08/1993 a 10/08/1998, antes, portanto, da Emenda Constitucional 20/98.
Sustenta que faz jus à contagem de tal período como tempo de serviço, independentemente da comprovação de recolhimento da contribuição previdenciária, permitindo, assim, a implementação das condições temporais para a concessão de sua aposentadoria, sem prejuízo da análise dos demais requisitos legais.
Salienta que a matéria já se encontra pacificada nas diversas Cortes Superiores.
Desse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito ativo, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para reconhecer o tempo de advocacia privada, com base em documentação expedida pelo OAB e demais certidões judiciais.
É o necessário à análise e à decisão.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal pleiteada, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso encontra-se presente, pois o Agravante comprova o tempo de serviço prestado como advogado em momento anterior à vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998 (15/12/1998), consoante documentos anexados no Id. 30386491 - pág. 20 e 25/32.
Ressalto que antes da edição da Emenda Constitucional no 20/1998, não havia no ordenamento jurídico a obrigatoriedade de comprovação do efetivo recolhimento da contribuição previdenciária, necessitando, apenas, da demonstração do efetivo exercício laborativo.
Partindo de tal premissa, constato que o Agravante tem direito a ter averbado o tempo de contribuição prestado quando em atividade particular, conforme se depreende da redação do artigo 40, da CRFB, antes da vigência da EC n. 20/1998, oportunidade esta que não tornava obrigatório o recolhimento das contribuições, posto que a época havia, apenas, contagem do tempo de serviço
Nesse sentido já se posicionou o Supremo Tribunal Federal, em caso análogo:
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Averbação do tempo de serviço de advocacia anterior à EC no 20/98. Possibilidade. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do AI no 727.410/SP, concluiu pela possibilidade da contagem do tempo de serviço prestado como advogado e estagiário, para fins de aposentadoria e disponibilidade no cargo de Procurador Municipal (Lei 10.182/86), haja vista que “o art. 4o da Emenda Constitucional 20/98, ao estabelecer regra de transição, admite que o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, seja contado como tempo de contribuição”. 2. A questão relativa ao preenchimento dos requisitos para a aquisição do direito demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nos 636, 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 890269 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 08-10-2015 PUBLIC 09-10-2015).
O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar, também, a questão, ressalta a desnecessidade de recolhimento previdenciário para fins de contagem de tempo de serviço:
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO. MAGISTRADA FEDERAL. ATIVIDADE DE SOLICITADORA ACADÊMICA. CONTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO.DESNECESSIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98.
Admite-se o cômputo do tempo de serviço em favor de magistrados que exerceram antes da investidura a advocacia ou atuaram como solicitadores sem a obrigatoriedade do recolhimento das contribuições exigidas pelo INSS para fins de averbação do referido tempo laboral.
Com o advento da Emenda Constitucional no 20 de 1998, o sistema previdenciário tornou obrigatório o recolhimento das contribuições para fins de contagem de tempo de serviço, resguardando, entretanto, as situações já consolidadas.
As alterações na Lei Previdenciária não podem retroagir para alcançar fatos anteriores a ela, em face do princípio do tempus regit actum. - Recurso Especial improvido. (REsp 627.472/RS, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA)
Releva considerar, por fim, que a concessão da medida de urgência não gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, à medida que, caso reconhecida, posteriormente, nesta sede recursal, ou na ação de base, a inexistência do direito da Agravante, poderá retirar o computo do período em questão como tempo de serviço.
Assim, ante a presença da probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento, nesta fase de cognição sumária, convenci-me da necessidade de deferir o efeito ativo postulado.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito ativo pleiteado, para determinar que o Agravado efetue o cômputo do tempo de exercício profissional da advocacia, em período anterior à Emenda Constitucional 20/98, período de 11/08/1993 a 10/08/1998, conforme a certidão expedida pela OAB e demais certidões judiciais.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
Relatora em substituição legal.